Tribunal: TJSP
Processo: 1117540-87.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de forma fundamentada pela Turma Julgadora, a qual manteve a sentença de primeiro grau, que reconheceu o descabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica – Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – Inocorrência – As teses sustentadas pela embargante foram rejeitadas de forma fundamentada pela Turma Julgadora, a qual manteve a sentença de primeiro grau, que reconheceu o descabimento da desconsideração inversa da personalidade jurídica – Natureza infringente dos embargos de declaração – "Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016) – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Pretensão incabível da embargante para que seja considerado fato novo superveniente um julgamento de um agravo de instrumento por outra Câmara – Decisões proferidas em outras demandas que não vinculam o julgamento do presente recurso – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Arbitramento dos honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 100.000,00, diante do exorbitante valor da causa, qual seja, R$ 32.499.247,18 – Montante suficiente para remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte vencedora diante da complexidade da causa – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo –– Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS